Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-62.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO . DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
ELEITORAL INTEMPESTIVO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de
recurso eleitoral por intempestividade, em
face de sentença que impôs multa por
propaganda eleitoral irregular (art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997).
2. A decisão agravada considerou o recurso
intempestivo, uma vez que foi interposto

Num. 44711317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
após o prazo legal de um dia, previsto na
Resolução TSE nº 23.608/2019. A sentença
foi publicada no mural eletrônico em
25/11/2024,
com
prazo
expirado
em
27/11/2024 e trânsito em julgado certificado
em 28/11/2024. O recurso foi protocolado
somente em 30/01/2025.
3. Os agravantes alegam alteração na
sistemática de intimação, prejuízo ao direito
de
defesa,
falha
na
comunicação
processual e necessidade de interpretação
do
art.
12
da
Resolução
TSE
nº
23.608/2019 à luz dos princípios da
publicidade e transparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
tempestividade
do
recurso
eleitoral interposto após o prazo de um dia
da publicação da sentença no mural
eletrônico, considerando a alegação de
alteração na sistemática de intimação e
prejuízo ao direito de defesa; (ii) analisar a
validade da intimação por mural eletrônico,
conforme o art. 12 da Resolução TSE nº
23.608/2019, e sua compatibilidade com os
princípios do contraditório e da ampla
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação por mural eletrônico, durante
o período eleitoral, é válida e está prevista
no
art.
12
da
Resolução
TSE
nº
23.608/2019.
6. Não houve alteração abrupta na forma de
intimação, mas sim a correta aplicação das
regras pertinentes ao período eleitoral.
7. A intimação via Mural também foi
registrada no PJe pelo Cartório da Zona
Eleitoral de origem.
8. A parte teve acesso à comunicação, que
foi corretamente realizada pelo Cartório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44711317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2509021351

Inteiro teor:
02/09/2025
Número: 0600504-62.2024.6.16.0033

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
62.2024.6.16.0033, que a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente
representação para condenar os representados Coligação "União da Vitória Merece Mais" e
Gabrielle Beatriz Bakri Pigatto Caus ao pagamento solidário de multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). (Representação manejada por Coligação "União no Caminho Certo" em face de
Coligação "União da Vitória Merece Mais" e Gabrielle Beatriz Bakri Pigatto Caus. Sustentou a
representante, em síntese, que os requeridos têm distribuído propaganda eleitoral consistente em
praguinhas e adesivos sem a menção ao nome do candidato a vice-prefeito. Asseverou, ainda, que
houve veiculação de bandeirinhas em formato irregular, sem quaisquer informações quanto ao
nome da coligação, CNPJ do contratante e do contratado, tiragem e também o nome do candidato a
vice-prefeito. Argumentou a ilegalidade da conduta, ante a previsão do art. 36, §4º, da Lei das
Eleições, inclusive quanto à divulgação, em redes sociais, de fotografias da propaganda irregular
impressa. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO
DA VITÓRIA - PR (AGRAVANTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS
(AGRAVANTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
UNIÃO NO CAMINHO CERTO [PP/DC/SOLIDARIEDADE] -
UNIÃO DA VITÓRIA - PR (AGRAVADA)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711317
02/09/2025
13:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44711317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.133

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-
62.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
AGRAVANTE:
UNIÃO
DA
VITÓRIA
MERECE
MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
AGRAVADA: UNIÃO NO CAMINHO CERTO [PP/DC/SOLIDARIEDADE] - UNIÃO DA
VITÓRIA - PR
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO . DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
ELEITORAL INTEMPESTIVO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de
recurso eleitoral por intempestividade, em
face de sentença que impôs multa por
propaganda eleitoral irregular (art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997).
2. A decisão agravada considerou o recurso
intempestivo, uma vez que foi interposto

Num. 44711317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
após o prazo legal de um dia, previsto na
Resolução TSE nº 23.608/2019. A sentença
foi publicada no mural eletrônico em
25/11/2024,
com
prazo
expirado
em
27/11/2024 e trânsito em julgado certificado
em 28/11/2024. O recurso foi protocolado
somente em 30/01/2025.
3. Os agravantes alegam alteração na
sistemática de intimação, prejuízo ao direito
de
defesa,
falha
na
comunicação
processual e necessidade de interpretação
do
art.
12
da
Resolução
TSE
nº
23.608/2019 à luz dos princípios da
publicidade e transparência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
tempestividade
do
recurso
eleitoral interposto após o prazo de um dia
da publicação da sentença no mural
eletrônico, considerando a alegação de
alteração na sistemática de intimação e
prejuízo ao direito de defesa; (ii) analisar a
validade da intimação por mural eletrônico,
conforme o art. 12 da Resolução TSE nº
23.608/2019, e sua compatibilidade com os
princípios do contraditório e da ampla
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação por mural eletrônico, durante
o período eleitoral, é válida e está prevista
no
art.
12
da
Resolução
TSE
nº
23.608/2019.
6. Não houve alteração abrupta na forma de
intimação, mas sim a correta aplicação das
regras pertinentes ao período eleitoral.
7. A intimação via Mural também foi
registrada no PJe pelo Cartório da Zona
Eleitoral de origem.
8. A parte teve acesso à comunicação, que
foi corretamente realizada pelo Cartório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44711317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que não conheceu do
recurso eleitoral por intempestividade.
Tese de julgamento: 1. A intimação por
mural
eletrônico,
realizada
durante
o
período eleitoral em conformidade com o
art. 12 da Resolução TSE nº 23.608/2019, é
válida e eficaz para fins de contagem de
prazos processuais. 2. A alegação de
alteração na sistemática de intimação não
prospera quando a intimação por mural
eletrônico
está
prevista
na
legislação
eleitoral e foi devidamente registrada no
PJe.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, § 4º; Resolução TSE nº
23.608/2019, arts. 12 e 22; CF/88, art. 5º,
LV.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Gabrielle Beatriz Bakri Pigatto Caus e pela
Coligação “União da Vitória Merece Mais” contra decisão monocrática deste relator que não
conheceu do recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida nos autos da
representação originária, que lhes impôs multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda
eleitoral irregular, nos termos do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997.
A decisão agravada considerou o recurso intempestivo, por ter sido interposto após o prazo legal
de um dia, previsto na Resolução TSE nº 23.608/2019. Conforme certidão do Cartório da 33ª
Zona Eleitoral, a sentença foi publicada no mural eletrônico em 25/11/2024, tendo o prazo
expirado em 27/11/2024, com trânsito em julgado certificado em 28/11/2024. O recurso, no

Num. 44711317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
entanto, somente foi protocolado em 30/01/2025.
Os agravantes sustentam que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que
considerou intempestivo o recurso eleitoral, deve ser reformada com fundamento nos seguintes
pontos:
a) Ocorrência de alteração na sistemática de intimação adotada pelo Juízo, que passou a utilizar
exclusivamente o mural eletrônico, quando a prática anteriormente adotada era a intimação via
sistema PJe. Embora reconheçam que o mural eletrônico é previsto na Resolução TSE nº
23.608/2019 durante o período eleitoral, afirmam que tal mudança de procedimento representou
uma “mudança de postura do juízo”, não comunicada previamente às partes, o que comprometeu
a regularidade da intimação;
b) A alteração abrupta na forma de intimação, sem aviso prévio, causou prejuízo efetivo ao direito
de defesa. A validação da intimação por mural eletrônico, desconsiderando esse prejuízo, viola os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). A ausência de
conhecimento sobre a nova sistemática impediu a manifestação tempestiva da parte,
comprometendo sua participação ativa no processo;
c) A alegada intempestividade decorre de uma falha na comunicação processual atribuível ao
próprio sistema judiciário. A implementação do mural eletrônico, sem a devida comunicação e
transição, impossibilitou o exercício pleno do direito de defesa. Dessa forma, não é razoável
imputar à parte agravante a responsabilidade por uma falha institucional, sob pena de violar o
princípio da segurança jurídica.
d) O art. 12 da Resolução TSE nº 23.608/2019 deve ser interpretado à luz dos princípios da
publicidade e da transparência, de forma a assegurar o conhecimento real e efetivo dos atos
processuais. A mera publicação no mural eletrônico, sem a adoção de medidas complementares
para garantir a ciência inequívoca da parte, não satisfaz os requisitos constitucionais para uma
intimação válida, especialmente em se tratando de partes que não acessam regularmente tal
canal;
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do Agravo Interno, destacando que
os agravantes não trouxeram fatos ou argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da
decisão monocrática. Reforçou a validade da intimação por mural eletrônico, conforme o art. 12
da Resolução TSE nº 23.608/2019, realizada em 25 de novembro de 2024, dentro do período
eleitoral. Ressaltou que o recurso foi protocolado apenas em 30 de janeiro de 2025, após o
trânsito em julgado, o que evidencia sua intempestividade. Afirmou que os prints apresentados
pelos recorrentes referem-se a intimações fora do período eleitoral. Assim, considerou regular a
comunicação dos atos processuais e recomendou a manutenção da decisão agravada.
É o breve relatório.

VOTO
O Agravo Interno encontra-se previsto no art. 121 do Regimento Interno deste Tribunal,

Num. 44711317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
Resolução TRE-PR nº 792/2017, de seguinte teor:

Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos
próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos
arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.

No caso, a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 078, de 28 de abril de 2025,
sendo o Agravo Interno interposto em 05 de maio de 2025.Em vista do feriado de 01 de maio, o
Agravo é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos processuais, conheço do Agravo Interno.
As agravantes COLIGAÇÃO “UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS” e GABRIELLE BEATRIZ
BAKRI PIGATTO CAUS interpuseram recurso em face da sentença proferida pelo Juízo da 33ª
Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, nos termos do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, com aplicação de multa.
A sentença foi publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em data
de 25 de novembro de 2024. Contudo, o recurso foi apenas penas em 30/01/2025, ou seja, mais
de dois meses após a publicação da sentença e posteriormente a certificação do seu trânsito
em julgado.
Nos termos da decisão monocrática de ID 44455073, o recurso interposto pela COLIGAÇÃO
“UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS” e GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS, não foi
conhecido, com fundamento no art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019 e art. 31 do Regimento
Interno deste Tribunal.
Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno.
Sustentam os Agravantes que a decisão “ao considerar a intempestividade do recurso, ignora a
essencialidade dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares do Estado Democrático
de Direito”. Alegam que teriam sofrido prejuízos em razão da mudança abrupta na forma de
intimação pelo cartório.
Sem razão os recorrentes.
Compulsando os autos verifica-se que houve a correta observância aos dispositivos aplicáveis,
sendo as regras aplicáveis aquelas pertinentes ao período eleitoral, especificamente o art. 12 da
Resolução TSE n. 23. 608/2019 estabelece que:
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 , nas reclamações e
nos pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico,
fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação. ( Vide, para as
Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020 )

Num. 44711317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
(...)
§ 6º As intimações realizadas por mural eletrônico:
a) destinam-se às advogadas ou aos advogados e às partes que, validamente
citadas ou chamadas ao processo, deixarem de constituir advogada ou
advogado;
b) devem conter a identificação das partes e do processo e, quando
constituídos, das advogadas ou dos advogados.
§ 7º A intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral, no período referido
no caput deste artigo, será feita exclusivamente por intermédio de expediente
no Processo Judicial Eletrônico (PJe), o qual marcará a abertura automática e
imediata do prazo processual. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso
V, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 7º-A As disposições do caput e dos §§ 1º a 7º deste artigo serão também
aplicadas aos processos autuados anteriormente ao período de 15 de agosto a
19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, previsto no art. 11,
caput, desta Resolução, desde que o ato de intimação tenha sido praticado
dentro desse lapso temporal e se refira às eleições do mesmo ano. (Incluído
pela Resolução nº 23.672/2021)
(...)
No mesmo sentido, o art. 22 da mencionada resolução estabelece:
Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições
municipais é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de
1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal
finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º) .
Parágrafo único. Oferecidas contrarrazões ou decorrido o prazo respectivo, os
autos serão imediatamente remetidos ao tribunal regional eleitoral, no PJe, na
classe Recurso Eleitoral (RE).

Logo, não está caracterizada a alegada mudança abrupta na forma de intimação pelo cartório,
mas sim a correta aplicação das regras aplicáveis à espécie.
Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a intimação via Mural também foi
registrada no PJe pelo Cartório da Zona Eleitoral de origem, conforme se depreende da aba
“expedientes” do PJe das Zonas Eleitorais”:

Num. 44711317 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11

Malgrado a recorrente alegue a impossibilidade do pleno exercício de seu direito de defesa, em
razão de sua intimação pelo mural eletrônico, verificou-se a regularidade da intimação, não
havendo qualquer vício que tenha impedido o acesso da parte a comunicação, que repita-se, foi
corretamente realizada pelo Cartório.
Assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da decisão agravada, devendo o agravo interno ser
desprovido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto,
mantendo a decisão de ID 44455073 que não conheceu do recurso eleitoral interposto em razão
de sua intempestividade.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1321) Nº 0600504-
62.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - AGRAVANTES: GABRIELLE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS, UNIÃO DA VITÓRIA
MERECE MAIS [REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR -
Advogados dos AGRAVANTES: CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268, ANA CAROLINA DE
MELO MANO - PR37419, LIDIANE APARECIDA LOURENCO - PR96967, THYAGO ANTONIO
PIGATTO
CAUS
-
SC20129
-
AGRAVADO:
UNIÃO
NO
CAMINHO
CERTO
[PP/DC/SOLIDARIEDADE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR - Advogada do(a) AGRAVADO: BEATRIZ
MARAFON SILVA - PR55059
DECISÃO

Num. 44711317 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511752300000043649882
Número do documento: 25090213511752300000043649882
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:11
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025